Tribunal: TJDFT
Processo: 0724898-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724898-93.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CARLOS ALVES ROCHA AGRAVADO: MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS ALVES ROCHA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença de no 0708899-38.2018.8.07.0003, movido por MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO (ID 229571969). A decisão agravada afastou a alegação de prescrição intercorrente ao reconhecer que a pretensão executada se refere a honorários advocatícios contratuais, atraindo, portanto, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 25 da Lei no 8.906/94. Determinou, com base nesse entendimento, a realização de novos atos constritivos, incluindo pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Sustenta o agravante, em síntese, que a natureza do crédito já foi anteriormente delimitada por decisão judicial transitada em julgado (ID 32260595) como sendo de ressarcimento de despesas extraprocessuais (cópias e correspondências), submetendo-se, portanto, ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Alega, ainda, que a reapreciação da natureza do crédito pela decisão ora agravada viola os arts. 505 e 507 do CPC, caracterizando preclusão pro judicato. Por fim, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante do decurso de mais de três anos desde o término da suspensão processual. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme previsão expressa do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso em apreço, está demonstrada, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese recursal. A decisão de ID 32260595, proferida pelo mesmo juízo de origem, consignou expressamente que o crédito exequendo refere-se a “ressarcimento de despesas realizadas no exercício da advocacia”, afastando sua natureza de honorários contratuais. Essa não foi objeto de impugnação por nenhuma das partes, de modo que se operou a preclusão (art. 507 do CPC). Assim, ao afastar a prescrição com base na requalificação da natureza do crédito, a decisão agravada contraria a regra do art. 505 do CPC, segundo a qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas. Ademais, é incontroverso nos autos que a execução foi suspensa em 09/10/2019 e que o termo inicial do prazo prescricional se deu em 31/10/2020, descontado o período de impedimento legal instituído pela Lei no 14.010/2020. Considerando-se a ausência de atos constritivos efetivos desde então e a reiteração de medidas infrutíferas, há risco iminente de constrições ilegítimas e indevidas, em afronta ao direito do agravante de ver reconhecida a prescrição intercorrente em prazo trienal, consoante art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada poderá causar ao agravante constrição indevida de ativos financeiros ou medidas executivas que, em tese, não mais se justificam diante da inércia prolongada da exequente e do decurso do prazo legal de prescrição, o que configura o periculum in mora. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para suspender os efeitos da decisão agravada, inclusive quanto à realização de atos constritivos, até o julgamento final deste recurso, impedindo-se a realização de novas diligências executivas e o prosseguimento da execução, resguardando-se o direito do agravante à preservação de sua esfera patrimonial e à observância da preclusão judicial quanto à natureza da dívida. Comunique-se, com urgência, ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator